Tribunal: STF
Processo: ARE 1488197
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Piso nacional salarial do magistério público. Professora aposentada. Reajuste das diferenças salariais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante.



    2. Os dispositivos constitucionais tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foram apreciados pelo acórdão impugnado (Súmulas 282 e 356/STF). A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado neste momento processual.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula  512/STF)



    5. Agravo interno a que se nega provimento.